Tribunal: STF
Processo: RHC 68741
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-28
Data de publicação: 1991-06-28

Ementa:
I.   "Habeas   Corpus":   recurso    ordinário:    cabimento
contra decisão de Tribunal Superior,  que  o  denegar,  em  instância
ordinaria  ainda  que  a  impetração  tenha  substituido  o   recurso
ordinário contra o primitivo indeferimento da ordem por  Tribunal  de
segundo grau.
         Admitida a impetração  originaria  de  "habeas  corpus"  aos
Tribunais superiores,  quando  não  interposto  o  recurso  ordinário
cabivel para os mesmos - como se firmou na jurisprudência do STF  sob
a Constituição de 1988 (HC 67.263, 9.2.89 e HC 67788, 1..08.90)  -  o
julgamento que neles se proferir será decisão de "única" instância e,
se denegatoria, podera ser impugnada  em  recurso  ordinário  para  o
Supremo Tribunal (HC 67788, 1..08.90).
         II. Prisão preventiva: validade.
1.       Delegado de  policia  estadual,  acusado de participação  em
quadrilha com um  advogado  e  diversos  policiais  do  Estado  e  de
cooperação  na  pratica  de  sequestros,  homicidios e  ocultação dos
cadaveres de dois agentes da Policia Federal.
2.       Inadequação   do "habeas corpus" para a afirmação da tese da
defesa,  segundo a qual a participação do paciente se teria  limitado
a uma simples prevaricação, por não  ter  prendido  em  flagrante  os
autores de um dos homicidios, praticado em sua presenca.
3.       Fundamentação da  prisão  preventiva,  ja suficiente, quando
decretada no curso do inquerito policial, e  reforçada  pela  decisão
que a manteve, depois de instaurado  o  processo,  com  indicação  de
novos fatos concretos que demonstravam  a  conveniencia  da  privação
cautelar da liberdade do paciente, no interesse da instrução criminal
e da eventual aplicação da pena.